Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGRO BULLS LTDA e OUTROS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1003708-49.2020.8.11.0037, proposto por CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, julgou procedente o pedido e, por consequência, determinou a inclusão das agravantes e da pessoa física de Alex Pereira no polo passivo da ação principal.
Para tanto, as agravantes alegam que não restaram evidenciada as hipóteses que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente avanço sobre o seu patrimônio particular e o dos seus sócios.
Ponderam que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve demostrar de forma inequívoca, o desvio de finalidade da pessoa e a confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que não se verifica no presente caso, já que o único fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica foi o fato da empresa Indiana Agri ter o processamento da recuperação judicial indeferido.
Afirmam que cada empresa atua em um ramo de atividade empresarial diferente, cada qual em um nicho específico, sem que haja relação de interdependência financeira apta a caracterizar o grupo econômico, bem como que a agravante Indiana Agri não detém qualquer relação de interdependência econômica com as outras empresas.
Asseveram que inexistem provas de que as agravantes tenham assumido qualquer ato de gestão da empresa Indiana Agri que ensejasse o uso abusivo da sua estrutura empresarial e, por conseguinte, motivasse a inclusão delas no polo passivo, sendo inviável torná-las responsáveis pela dívida exequenda.
Acentuam que, também, não há provas de dilapidação patrimonial por parte das agravantes, não havendo razões para justificar o acolhimento da tese de existência de grupo econômico e que tampouco há confusão patrimonial entre as empresas e seus sócios, notadamente porque o único bem que foi vendido não integra os bens da empresa executada, mas faz parte do patrimônio pessoal do sócio Alex Pereira.
Aduzem que, além de não observar que os valores constritos são inalienáveis e não determinar a avaliação dos imóveis arrestados, o magistrado singular determinou a desconsideração da personalidade jurídica de forma irrestrita, sem observar a limitação imposta pela lei, que dispõe que o sócio deve responder de forma solidária nos limites de suas cotas ou na medida exata do excesso devidamente comprovado.
Ainda, alegam que por se tratar de incidente processual, é incabível a condenação em honorários de sucumbência, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Nesse contexto, por maior esforço que dediquem as agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica.
No caso em exame, ao menos em cognição sumária, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e deferir a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente inclusão das agravantes no polo passivo da demanda de origem e a expropriação de seus bens.
Com efeito, os elementos probatórios carreados aos autos indicam fortes indícios do intuito da executada Indiana Agri em se furtar da obrigação de saldar a dívida exequenda, tendo em conta que, às vésperas do pedido recuperacional por ela formulado, que restou indeferido pela utilização indevida do instituto com o intuito de fraudar credores, houve intensa movimentação patrimonial entre as agravantes, a empresa Indiana Agri e seu sócio proprietário, Alex Pereira, sempre em benefício de familiares deste último, dentre eles a sua convivente e a sua mãe, o que, por si só, já corrobora o acerto da decisão.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - LOCAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é regra de exceção, aplicável somente a casos extremos, em que a pessoa jurídica é utilizada como instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou confusão patrimonial (EREsp 1306553/SC, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 12/12/2014). 3. O Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela presença dos elementos fáticos autorizadores da medida excepcional, razão pela qual infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido demandaria a incursão na seara probatória do feito, tarefa essa soberana às instâncias ordinárias, o que impede o reexame na via especial por conta do óbice da Súmula 7/STJ. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 303.501/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 24/06/2015).
Assim, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.